Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007005-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (EMBARGANTE), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (EMBARGANTE), DR. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.290.551-75 (VÍTIMA), J. P. P. - CPF: 114.817.841-45 (VÍTIMA), FELIX LOPEZ BRESS - CPF: 706.652.591-40 (VÍTIMA), MARCILENE LUCIA PEREIRA (VÍTIMA), JUCILENE BISPO DA COSTA - CPF: 830.181.071-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– OUTORGA DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO POR INCAPACIDADE ECONÔMICA – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E DISPENSAR O RECOLHIMENTO DO VALOR ARBITRADO – RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – CONHECIMENTO DOS EMBARGOS – PRISÃO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – AUSÊNCIA DE BENS MÓVEL OU IMÓVEL – INCAPACIDADE PATRIMONIAL REVELADA – DISPENSA DA FIANÇA – PERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OBSCURIDADE E OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA.

Se o Juízo singular não compreendeu a decisão colegiada, visto que deveria/poderia ordenar o gravame sobre os bens móveis e imóveis, bem como reavaliar a capacidade econômica do embargante em prestar a fiança, reduzindo-a se pertinente, reconhece-se a obscuridade do acórdão, a justificar o conhecimento do recurso aclaratório.

A permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, revela incapacidade patrimonial, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 541884/SP; TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
HABEAS CORPUS
Nº 1007005-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE:

JEFFERSON NUNES VEIGA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por
JEFFERSON NUNES VEIGA contra acordão no qual fora concedida parcialmente a ordem para outorgar liberdade provisória mediante fiança, à unanimidade, no
Habeas Corpus
nº 1007005-10.2022.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool [duas vítimas] e lesão corporal culposa grave, em concurso material – arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, ambos do CTB c/c art. 69 do CP – (ID 127147239).

O embargante sustenta contradição sob assertiva de que “
é pobre na acepção jurídica do termo
” e não possui capacidade econômica para prestar a fiança arbitrada.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e outorgada liberdade provisória sem fiança, “
sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP
” (fls. 433/439).

Em petitório, o embargante informa que o juiz da causa indeferiu o pleito de reavaliação do valor arbitrado por entender que “
o montante fora fixado na instancia superior
” e reitera a dispensa da fiança (ID 128526196).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do
Habeas Corpus
nº
1007005-10.2022.8.11.0000, fora outorgada liberdade provisória ao embargante mediante fiança, no valor de R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa].

No caso, o Juízo singular não compreendeu a decisão colegiada, visto que deveria/poderia ordenar o gravame sobre os bens móveis e imóveis, bem como reavaliar a capacidade econômica do embargante em prestar a fiança, reduzindo-a se pertinente.

Nesse contexto, reconhece-se a obscuridade do acórdão, a justificar o conhecimento do recurso aclaratório.

Vejamos.

O embargante está preso há 46 (quarenta e seis) dias [desde 8.4.2022], por falta de recolhimento da fiança arbitrada, e sua Defesa apresentou aos autos documento de comprovação que o imóvel, no qual reside, é de propriedade de sua genitora Gonçalina Nunes de Almeida (ID 127361688). Igualmente, que o carro conduzido pelo embargante também pertencia à sua mãe (CRLV – ID 127361688) e, aparentemente, ficou “destruído” em razão do impacto, conforme se extrai das imagens do local do fato veiculadas em diversos
sites
(Midia News, Olhar Direto, FolhaMax, VG Notícias, dentre outros).

A permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, revela incapacidade patrimonial, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP
(
STJ, HC 541884/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.12.2019
;
TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“O
tempo
de
prisão
concretamente cumprido, superior a um mês, demonstra a
impossibilidade
de o paciente cumprir o encargo [...], sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC nº 394.387/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.4.2017)

“Se o paciente permaneceu preso após o arbitramento de fiança, sem haver o respectivo depósito em juízo em prazo razoável, existe coação ilegal a ser sanada pela Ação Constitucional ante a evidente situação de hipossuficiência. Com efeito, se a própria autoridade indicada como coatora, ao arbitrar a fiança, revelou com a decisão que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes.”
(TJMT, HC N.U 1005543-52.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 14.6.2021)

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada, sem prejuízo do interesse indenizatório a ser perseguido no âmbito cível.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a obscuridade e outorgar liberdade provisória ao embargante sem fiança, preservada a medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 294), sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e convenientes para vinculação processual e conduta social durante o curso da ação penal, fundamentadamente, pelo juiz da causa.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022